Tribunal: TJMT
Processo: 0019821-95.2011.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019821-95.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCINAL DA SILVA ARAUJO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY SOARES VIANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCINAL DA SILVA DE ARAUJO - CPF: 789.254.013-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O recorrente sustenta que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, defendendo o reconhecimento da legítima defesa, pois teria agido para repelir injusta agressão da vítima.

Subsidiariamente
, requer a redução da pena, alegando fundamentação inidônea para a majoração da pena-base, desproporcionalidade da fração de exasperação e a inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação e
,
(
ii
) verificar se a pena foi fixada corretamente, em especial quanto à culpabilidade, à fração de exasperação e à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada se for manifestamente contrária à prova dos autos, o que ocorre quando inexiste suporte probatório para a tese acolhida pelos jurados.

4.
A anuência da defesa à desistência das testemunhas pelo Ministério Público impede posterior alegação de nulidade por ausência de provas, em observância ao
P
rincípio da
C
omunhão d
os Meios de Prova
e da
L
ealdade
P
rocessual
.

5.
A pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na premeditação do crime, circunstância que
revela
maior reprovabilidade da conduta, sendo

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
C
omprovado o homicídio e reconhecida a ausência de provas inequívocas da excludente de ilicitude, a decisão condenatória não pode ser anulada com fundamento no artigo 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019821-95.2011.8.11.0042

APELANTE: FRANCINAL DA SILVA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
de recurso de apelação interposto por
Francinal
da Silva de Araújo
,
contra

sentença proferida pelo juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital, que, com fundamento na decisão soberana do Tribunal do Júri,
o
condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe (artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal), fixando-lhe a pena em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

(
id.

233501216
)

Pretende
a anulação do julgamento, sob o argumento de que
o veredicto

do
Conselho de Sentença foi manifestamente
contrário
à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", e § 3º do Código de Processo Penal.
(id.

233501225
)

Sustenta que a única prova produzida em plenário foi o interrogatório do réu, no qual este alegou ter agido em legítima defesa, repelindo injusta agressão da vítima.

Argumenta
, ainda,
que não há prova suficiente para refutar essa versão, de modo que deveria ser reconhecida a excludente de ilicitude.

Subsidiariamente
, postula
pela
reforma da pena, alegando erro na sua aplicação
, especialmente considerando que
a premeditação utilizada para negativar a culpabilidade
seria
fundamento inidôneo
.

Ainda
pleiteia que a fração de exasperação seja reduzida para 1/8, ao invés de 1/6, por considerá-la desproporcional.

Por fim, requer o afastamento da Súmula 231 do STJ, para permitir a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão.

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com atribuições no Tribunal do Júri da Capital,
pugnou pelo desprovimento recurso de apelação.
(id.

233501230
)

A Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou o
parecer pelo
desprover da pretensão recursal

(id

242943172
)
.

É o Relatório.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pois bem.

A defesa alega que a condenação foi contrária às provas dos autos, tendo em vista que, em plenário, apenas o
apelante
foi ouvido e o Ministério Público desistiu das testemunhas presentes.

Em que pese a irresignação defensiva
,
seus
argumento
s
não
merecem acolhimento.

O
apelante
confessou a autoria do crime desde a fase inquisitorial e manteve sua versão nos interrogatórios judiciais, alegando agir em legítima defesa.

A confissão do réu, por si só, já constitui meio de prova, conforme o artigo 197 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a condenação não se baseou exclusivamente na confissão, mas
,
sim
,
no conjunto probatório existente nos autos, que corroborou a versão acusatória.

O entendimento jurisprudencial dominante é de que a confissão judicial, quando confirmada por outros elementos de convicção, tem forte peso probatório, legitimando a condenação.

No presente caso, há outros indícios e provas que afastam a tese defensiva de legítima defesa, reforçando a conclusão dos jurados pela condenação.

No que atine ao argumento defensivo de que o Ministério Público desistiu das testemunhas presentes em plenário,
deixando deliberadamente de produzir provas,

não
se mostra
suficiente para justificar a anulação da condenação, especialmente porque a defesa anuiu com tal ato processual.

O
P
rincípio da
L
ealdade
P
rocessual impõe que a parte que concorda com determinada decisão no curso da instrução não pode, posteriormente, invocá-la como nulidade, sob pena de violação da boa-fé objetiva e do princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

No caso em questão, a defesa anuiu expressamente à desistência das testemunhas pelo Ministério Público, razão pela qual não pode, agora, alegar prejuízo.

Não se pode olvidar que
, a
C
omunhão
dos Meios de Prova
,
é um princípio fundamental do processo penal, ou seja, uma vez produzida, a prova pode ser valorada tanto pela acusação quanto pela defesa.

O mesmo
se diga quanto à conveniência ou não da produção
dessa
ou
daquela prova.

Dessa forma, a defesa poderia ter requerido a oitiva das testemunhas caso entendesse necessário, não podendo,
em sede de apelação
, alegar cerceamento de defesa ou nulidade da decisão condenatória.

Ao
renunciar à
oitiva das testemunhas em plenário, a defesa voluntariamente deixou de apresentar prova que poderia corroborar sua tese
justificante
, não podendo
,
agora
,
alegar
tal fato em seu favor
.

Inobstante, o
onus

probandi

quanto à alentada excludente de ilicitude estava incumbido à defesa, nos exatos moldes do
art
156 do CPP.

O Tribunal do Júri, ao julgar a causa, considerou que as provas produzidas durante a instrução criminal eram suficientes para afastar a tese defensiva e embasar a condenação.

A decisão condenatória não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos pois
,
a materialidade e autoria do crime restaram incontroversas, sendo o ponto central da controvérsia apenas a alegação de legítima defesa
.

A
confissão judicial, ainda que parcial, é meio de prova relevante e suficiente para embasar a condenação, quando confirmada por outros elementos dos autos
.

No caso em análise, a confissão do
apelante
foi coerente com a materialidade e autoria do crime, sendo reforçada pelos laudos periciais e demais provas documentais constantes nos autos, o que legitima a decisão condenatória do Conselho de Sentença.

Como se sabe,
a anulação do júri
somente é cabível quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o que se configura quando inexiste qualquer suporte probatório para a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
.

Por tal premissa
,

in
casu
,
a decisão do Júri encontra suporte nos elementos de prova colhidos
nos autos
, os quais corroboram a versão de que o recorrente não agiu em legítima defesa, mas sim de forma deliberada e premeditada, movido por motivo torpe.

Isso porque, o
s autos demonstram que o
apelante
já possuía desavença anterior com a vítima e que, no dia dos fatos, armou-se previamente e esperou a oportunidade para consumar o crime, conduta que afasta qualquer alegação de reação a agressão injusta.

A testemunha Simone do Carmo Silva Nunes, em sede extrajudicial, declarou que o apelante,
Francinal
da Silva Araújo, passou a provocar a vítima, Wesley Soares Viana, horas antes do crime, em seu estabelecimento comercial (bar).

As provocações resultaram em uma discussão, durante a qual a vítima desferiu um soco na boca do apelante. Em razão desse desentendimento, o apelante passou a proferir ameaças de morte contra Wesley e a vigiar o local à sua procura.

Em seu depoimento, Simone relatou que conhecia tanto a vítima quanto o apelante, identificando

este último como um indivíduo de comportamento conturbado e propenso a desentendimentos.

Segundo seu relato, no dia dos fatos, Wesley e
Francinal
passaram a consumir bebidas alcoólicas em seu bar desde o período da manhã, sem que houvesse qualquer desavença anterior entre eles.

No entanto, em determinado momento, o apelante tentou iniciar uma briga com um dos frequentadores do local, apelidado de "
Neguinho
", que, para evitar o confronto, deixou o estabelecimento.

Durante o horário do almoço, enquanto almoçava ao lado de Wesley, Simone presenciou o apelante se aproximar e, insistentemente, provocar a vítima, instigando-a a confrontá-lo fisicamente.

O ofendido
, a princípio, recusou-se a brigar, mas, diante da insistência, revidou com um soco na boca do apelante, causando-lhe um corte nos lábios. A testemunha ajudou o apelante a lavar o ferimento e, preocupada com o acirramento dos ânimos, decidiu encerrar as atividades do bar naquele momento.

Ainda segundo o depoimento, o apelante passou a proferir reiteradas ameaças de morte contra Wesley, chegando a armar-se com uma faca de serra e a tentar atacá-lo por entre as grades da residência da testemunha.

Em reação,
o ofendido
Wesley utilizou um pedaço de madeira para se defender e atingiu o braço do apelante. O frequentador "
Neguinho
", que ainda se encontrava nas proximidades, interveio, retirou a faca do apelante e a lançou sobre o telhado do estabelecimento, onde permaneceu.

Buscando evitar uma escalada da violência, Simone sugeriu que Wesley deixasse o local, o que foi acatado pela vítima, que, na companhia de amigos, dirigiu-se à lagoa
Trevisan
, retornando ao bar apenas à noite.

No retorno, foi informada por sua vizinha Pamela de que o apelante havia permanecido rondando o local durante toda a tarde, proferindo ameaças contra Wesley e afirmando que pretendia matá-lo, chegando a mencionar que lançaria uma bomba no bar.

No instante em que recebia essa informação, avistou o apelante descendo a rua em direção ao estabelecimento.

A testemunha narrou que, pouco depois, presenciou o momento em que o apelante, ao se aproximar d
a vítima
Wesley, passou a desafiá-lo novamente, incitando uma briga.

A vítima, por sua vez, tentou evitar o confronto, afirmando que conversariam posteriormente, quando estivesse sóbrio.

No entanto, o apelante sacou uma faca que mantinha escondida e desferiu um golpe certeiro no peito de Wesley. Ferido, a vítima correu alguns metros, gritando "
ele me sangrou"
, e caiu ao solo, onde veio a óbito.

Simone relatou que correu em direção à vítima e percebeu que Wesley já dava seus últimos suspiros. O apelante, por sua vez, ainda tentou desferir novos golpes contra o corpo caído, sendo contido pelos gritos da testemunha, que implorou para que cessasse a violência.

Em resposta, o apelante ainda chutou a vítima e, em seguida, ameaçou Simone, apontando-lhe a faca e ordenando que se afastasse, sob risco de também ser atacada.

Logo após, ele fugiu, lançando a arma em uma área de vegetação próxima, onde posteriormente foi localizada pela polícia.

Como se vê, tal depoimento trouxe detalhes cruciais, os quais
,
somados à confissão judicial do apelante,
são
mais do que suficiente para embasar o édito condenatório.

Assim, inexistindo qualquer discrepância manifesta entre a decisão dos jurados e as provas coligidas, não há que se falar em nulidade do julgamento.

Da dosimetria da pena
.

A pena foi corretamente fixada pelo Juízo sentenciante, inexistindo qualquer erro ou injustiça a ser sanada.

Isso porque, a
culpabilidade foi corretamente valorada com fundamento na premeditação do delito, circunstância
apta a evidenciar
maior grau de reprovabilidade da conduta.

No caso apresentado, a premeditação do homicídio, demonstrada pelo fato de o
apelante
ter ameaçado a vítima previamente e, posteriormente, ter-se preparado para o crime ao
procurá-lo
armado com uma faca, evidencia um maior juízo de censurabilidade da conduta
.

Portanto
, não há ilegalidade na fixação da pena acima do mínimo legal, pois a premeditação pode ser validamente utilizada na análise da culpabilidade para a majoração da pena-base.

No que tange à fração de exasperação, a escolha da fração de 1/6 encontra amparo na proporcionalidade e na orientação consolidada pelo STJ.

Não há que se falar em redução para 1/8, visto que a fração aplicada é compatível com a jurisprudência consolidada e com a gravidade concreta do delito.

Por fim, no que se refere ao pleito de afastamento da Súmula 231 do STJ, a pretensão da defesa não merece acolhimento.

A referida súmula estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento reiteradamente aplicado pelos tribunais superiores:

Assim, mesmo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser mantida no patamar fixado pelo Juízo sentenciante.

Dessa forma, a confissão do réu foi corretamente reconhecida como atenuante, mas sem efeito de redução abaixo do mínimo legal, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Pelo exposto,

conhe
cida a
pretensão
de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório
, sob o lastro do Tribunal Popular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025